Tribunal: TJPA
Processo: 0010082-70.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10556 - Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0010082-70.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIANE DE CARVALHO LACERDA EPP

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ;

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0010082-70.2016.8.14.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO(A): ELIANE DE CARVALHO LACERDA EPP

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra o acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, em que se aplicou a modulação de efeitos do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça. O embargante defende a existência de contradição, sob o argumento de que a decisão pretérita se limitou a conferir efeito suspensivo, não deferindo tutela recursal antecipada, motivo pelo qual a lide não se enquadraria na referida modulação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado padece de contradição interna ao reconhecer que o deferimento do pleito em sede de agravo de instrumento caracterizou tutela antecipada (efeito suspensivo ativo) anterior a 27/03/2017, viabilizando o enquadramento na modulação do Tema 986 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração restringem-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se admite a via eleita para a rediscussão do mérito processual ou para o reexame da causa, configurando-se o recurso como inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

4. Constata-se a inexistência de contradição no julgado, pois as premissas fáticas e a conclusão alinham-se com clareza na decisão. Demonstra-se que o deferimento do agravo de instrumento, o qual fora interposto contra a decisão que indeferira a liminar em mandado de segurança originário, possui nítida natureza satisfativa, consistindo em autêntica tutela recursal. O ente embargante tenciona tão somente debater a valoração dos fatos processuais pretéritos, pretensão que não se conforma com a estrita via dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema 986.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 09 de abril de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por ESTADO DO PARÁ, contra o acórdão proferido por 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUSD NA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 986 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Eliane de Carvalho Lacerda EPP contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar formulado em mandado de segurança impetrado perante a Vara Única da Comarca de Jacundá, no qual a empresa questiona a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD, da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST, bem como de encargos setoriais e demanda contratada, na base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, pleiteando a suspensão de tais cobranças e de quaisquer restrições creditícias decorrentes. O juízo de origem indeferiu a liminar por ausência de prova robusta acerca da composição da base de cálculo. Em sede recursal, foi concedido efeito suspensivo ativo à agravante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, à luz da modulação de efeitos estabelecida no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, em favor dos contribuintes que obtiveram decisão judicial favorável anterior a 27/03/2017.

RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem indeferiu a liminar por ausência de demonstração clara e individualizada de que os valores referentes à TUSD estariam compondo a base de cálculo do ICMS na fatura da unidade consumidora, exigindo prova inequívoca da abusividade apontada.

A concessão de tutela de urgência em sede recursal exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme previsto no art. 300 do CPC, os quais foram demonstrados nos autos, diante da jurisprudência consolidada e da comprovação do ajuizamento da ação originária com pedido liminar antes de 27/03/2017.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 986, fixou a tese de que a TUSD/TUST integra a base de cálculo do ICMS, mas modulou os efeitos da decisão, beneficiando os consumidores que, até 27/03/2017, obtiveram tutela favorável ainda vigente. A agravante ajuizou o mandado de segurança em data anterior a 27/03/2017 e obteve liminar favorável em sede de agravo de instrumento em 2016, preenchendo os requisitos da modulação estabelecida pelo STJ, razão pela qual é possível o afastamento da TUSD da base de cálculo do ICMS até essa data.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: É possível a exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD da base de cálculo do ICMS até 27/03/2017, desde que a ação judicial tenha sido ajuizada com pedido de tutela deferida antes dessa data. A modulação de efeitos estabelecida no Tema 986 do STJ deve ser observada mesmo em sede de recurso, quando demonstrada a vigência de decisão liminar favorável à parte contribuinte antes da data de corte.

A demonstração inequívoca da presença dos valores questionados na fatura de energia é requisito para afastar a cobrança de ICMS sobre itens que não constituem efetivo consumo. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.163.020/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.12.2022 (Tema 986).

Em suas razões recursais, a parte embargante alega que o acórdão incorre em contradição e demanda o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Sustenta que a contradição reside na premissa fática adotada pela decisão embargada, a qual teria considerado, equivocadamente, que a medida liminar requerida fora concedida em momento anterior a 2017. Segundo o ente público, tal equívoco implicou o indevido enquadramento do feito na modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986.

Ao final, pede-se que se recebam e se provejam os presentes embargos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, reformar o acórdão e negar provimento ao Agravo de Instrumento originário.

A parte embargada não apresentou contrarrazões, certificando-se nos autos que decorreu o prazo legal sem manifestação da interessada.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é contraditório por ter considerado, supostamente de forma equivocada, que a medida liminar deferida no agravo de instrumento consistiu em tutela recursal antecipada. Alega-se que a decisão proferida se limitou a conferir efeito suspensivo ao recurso, e não o efeito ativo (tutela de urgência), argumento sob o qual o Estado do Pará defende que o feito não se enquadraria na modulação de efeitos do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado. A contradição que autoriza o provimento dos embargos declaratórios é a de natureza interna, caracterizada por proposições inconciliáveis dentro da própria decisão, o que não se observa na espécie. As premissas fáticas e a conclusão do acórdão se encontram em perfeita sintonia lógica.

Saliente-se, expressamente, que na petição do agravo de instrumento (ID n° 5421605 - Pág. 4) que se trata de “Agravo de instrumento c/c Pedido de antecipação de tutela”. Além disso, consta que o pedido da liminar é de "tutela recursal", estruturado no tópico intitulado "DA NECESSIDADE DE DEFERIR ANTECIPAÇÃO DE TUTELA AO RECURSO". Transcrevo, por oportuno, os pedidos exarados pela parte agravante:

"(...) II). Assim sendo requer:

seja concedida a medida liminar postulada, inaudita altera parte, com fundamento no art. 7.º, inciso III, da Lei n.º 12.016/09, para conceder a segurança, suspendendo imediatamente a cobrança de ICMS sobre o valor correspondente ao uso do sistema de distribuição (Taxa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD),transmissão (TUST), Encargos setoriais, Demanda Contratada ou colocada à disposição e não efetivamente utilizada, ou qualquer outro fator que não diga respeito ao efetivo consumo da energia elétrica, no que se refere as Unidades Consumidoras n.º50826317 e 4886097, abstendo-se de inscrever o nome da Impetrante no CADIN, SCPC, SERASA ou qualquer outro organismo de proteção ao crédito, assim como de qualquer restrição no regular fornecimento de energia à Impetrante, sob pena de multa diária, devendo a intimação desta liminar, se necessário, ser cumprida por oficial de justiça plantonista;".

Somado a isso, a decisão liminar proferida neste agravo, mencionada no voto embargada, refere-se a de id n° 5421669, a qual decidiu nos seguintes termos: "Pelo exposto, considerando a fundamentação, concedo o efeito suspensivo pleiteado”.

Em se tratando de mandado de segurança cujo pedido liminar havia sido indeferido na origem, o deferimento da pretensão em sede de agravo possui nítida natureza de tutela antecipada (efeito suspensivo ativo), não se restringindo a mera paralisação de atos processuais. Conclui-se, assim, que a decisão embargada apenas chancelou o fato de que a agravante obteve provimento jurisdicional satisfativo provisório anterior a 27/03/2017, enquadrando-se perfeitamente na modulação estabelecida pela Corte Superior.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2026